Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-88.2015.8.11.0098
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000440-88.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANESIA MARQUIORETO DA ROCHA - CPF: 534.960.271-34 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Indenização securitária. Legitimidade passiva da instituição financeira estipulante reconhecida. Teoria da aparência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela segurada contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução opostos, e reconheceu a ilegitimidade passiva do banco estipulante em ação de execução de contrato de seguro de vida.

2. A autora alega que a instituição financeira, embora figure no contrato como estipulante, apresentou-se como representante da seguradora, levando-a a acreditar na legitimidade de ambas. Sustenta a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que figura como estipulante no contrato de seguro de vida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende o recebimento de indenização securitária.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do estipulante nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis pelo pagamento da indenização (teoria da aparência).

5. No caso em análise, o logotipo do banco está em toda a documentação referente ao seguro, e o nome do seguro inclui o nome do banco, configurando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder a ação que pretende o recebimento de indenização securitária, quando configurada a teoria da aparência, em especial quando o nome e o logotipo do banco estão presentes na documentação do seguro e o nome do seguro inclui o nome do banco."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Anesia Marquioreto da Rocha
.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
em face da apelante
Anesia Marquioreto da Rocha
.

SENTENÇA
(Id. 251673683): julgou procedente o pedido formulado nos embargos à Execução, nos termos do art. 487 I e art. 803, I do CPC, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante.

Ainda, condenou a embargada/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(Id. 169534412)
:
A apelante
alega que embora a apelada figure no contrato de seguro como estipulante, realizando atos na condição de mandatária, se apresentou perante a apelante representando a Icatú Seguros e, nessa condição, acreditou-se que ambas integram a relação contratual.

Sustenta que se deve aplicar a teoria da aparência, conquanto apelante e apelada enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedora, consoante disposição dos artigos 2º e 3º do CDC.

Afirma que a apelada e a seguradora são responsáveis solidárias e, portanto, uma vez negada a cobertura, ambas, tornam-se legitimadas passivas.

Aduz que a apelante acreditou que estaria contratando com a apelada, porquanto esta foi quem se apresentou como vendedora do seguro, incluindo o timbre do Sicredi no contrato.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença.

CONTRAMINUTA
(Id. 251673692) pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a instituição financeira apelada é legitima para figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em dois contratos de seguro de vida em grupo, em razão de figurar nos contratos como Estipulante.

Trata-se de embargos à execução opostos pela apelada, em razão da Ação de Execução de título extrajudicial n. 0000720-93.2014.811.0098, fundada em dois contratos de seguro de vida em grupo, denominados “Sicredi Seguro Vida Premiada”, em que foi julgado procedente,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante/apelada.

É incontroverso que a apelante contratou seguro de vida com a seguradora Icatu Seguros, onde figurou como estipulante Banco Cooperativo Sicredi S/A. (Id. 251673667), sendo que requereu o recebimento do premio do seguro em razão de incapacidade permanente.

O apelado
alegou que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque foi mero estipulante na contratação do seguro e que a responsabilidade pelo pagamento da indenização só poderia ser atribuída ao estipulante no caso de impossibilidade da cobertura do sinistro pela seguradora.

Pois bem. Embora a r. sentença tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A. para compor o polo passivo da lide, porquanto figurou como mero estipulante, certo é que este
é parte legítima para responder a demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão da recusa de pagamento da indenização securitária.

A instituição bancária apelada inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária o estipulante do seguro nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.

Isso porque, em que pese o estipulante, em regra, não ser o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado para agilizar o procedimento de contratação do seguro, é possível atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA.
ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. (...). 2.
Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado
, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência),
sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...)." (STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017). (g.n.)

Ademais, para além da solidariedade incontroversa na hipótese, o logotipo do Banco Cooperativo Sicredi S.A. está em toda documentação referente ao seguro, inclusive o seguro tem o nome “Sicredi Seguro Vida Premiada”.

Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva, porquanto caracteriza-se a responsabilidade solidária de acordo com o artigo 7º do CDC e aplica-se, também, a teoria da aparência.

Assim, a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora, é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor.

Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento.

Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.

(N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)” (g.n.)

Também nesse sentido, a jurisprudência:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Legitimidade passiva da instituição financeira, diante de entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
(...)." (STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

Negativa de pagamento securitário ilegal em atenção à Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.".

Recursos conhecidos e desprovidos.

Honorários sucumbenciais majorados em atenção ao artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. (N.U 1000353-51.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apesar do entendimento do STJ, pela ausência de responsabilidade da estipulante, há excepcionalidade quando constar do contrato a sua obrigação
. Como do contrato existente, a apelante figura neles no certificado do seguro contratado o nome e o logotipo do Réu. não há ilegitimidade passiva, caracterizando a responsabilidade solidária de acordo com o artigo 7º do CDC.
Assim, a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. (N.U 1000686-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE INTIMAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
– MÉRITO – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ÓBITO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos da ação de indenização. Aplicação da teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia. (N.U 1004348-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE SEGUROS – REJEIÇÃO
- RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira e a corretora de seguros são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro
, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado. 2. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018). 3. O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do seguro, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do seguro. 4. Ainda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de seguro, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento. 5. A apólice de seguros contratada pelo segurado deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte do valor da indenização contratada para o caso de morte acidental. (N.U 1024783-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (g.n.)

Desse modo,
comporta reforma a sentença
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante/executado, ora apelado.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso,
para

desconstituir a sentença recorrida, e reconhecer a legitimidade passiva da embargante/apelada,

bem como para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024